Tribunal: CARF
Processo: 10675.900430/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900430/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.920 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
PAREX INDUSTRIA MECANICA, CALDEIRARIA E ESTRUTURAS
METALICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O prazo para a homologação tácita da declaração de compensação não é
aplicável aos pedidos de ressarcimento.
CRÉDITO PIS/COFINS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que atualmente a apropriação de créditos das contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins não cumulativos, deva ser feita com base no Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05, de 17/12/2018, que traz as principais repercussões no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação das contribuições estabelecida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial (Resp) no 1221170/PR, como a manifestante não apresenta pontos
específicos de discórdia, a análise fica prejudicada.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.915, de 25 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10675.900425/2013-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900430/2013-77
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900430/2013-77

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O interessado transmitiu PER, no qual requer ressarcimento de crédito relativo ao
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-
cumulativo – mercado interno do 3o trimestre de 2007;
Posteriormente transmitiu Dcomps, visando compensar os débitos nelas
declarados com o crédito acima.
A DRF-Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que:
a) PRELIMINAR — DECADÊNCIA;
b) DOS CRÉDITOS COM BASE EM INSUMOS;
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender (i)
não incide prazo decadencial para análise do pedido de ressarcimento/restituição e, o prazo de
homologação tácita foi devidamente observado pela fiscalização; e (ii) com relação a origem do
crédito, onde se discute o conceito de insumos para fins de creditamento, a Recorrente não
contestou especificamente as glosas realizadas pela fiscalização.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, onde reproduz, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente pleiteia a incidência do prazo decadencial para analisar
os pedidos de ressarcimento por ela realizados. Alega, ainda, que transcorridos 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador, que no caso da obrigação em questão, inicia-se com
a apuração do tributo, momento em que é transmitida a DACON, a Fiscalização não
pode constituir o crédito tributário supostamente devido ante a ocorrência da
homologação tácita dos valores ali informados em relação a obrigação tributária, nos
termos do art. 150, § 4°, do CTN.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900430/2013-77

Como cediço, há um paralelo entre o exame do lançamento por homologação e o exame
de Pedido de Ressarcimento, sendo que para ambos, foi estipulado o prazo de cinco
anos. Para o lançamento por homologação, no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional, CTN. Para o pedido de Ressarcimento, no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de
27/12/1996. O ato foi redigido com o seguinte teor:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Da leitura do §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é fácil deduzir a confusão feita
pela Recorrente. O prazo de que trata o referido dispositivo é para a homologação da
compensação, a que se dá o nome de homologação tácita, isto é, homologação pelo
decurso do prazo de cinco anos da apresentação da declaração de compensação, sem
que sobre ela tenha havido a oportuna manifestação da autoridade competente.
Não trata o dispositivo legal de prazo para o exame do Pedido de Ressarcimento, que
obviamente é objetivo distinto da compensação, não obstante a declaração de
compensação ser precedida de análise de crédito, no caso presente, crédito das
contribuições destinadas ao PIS/COFINS. Só se dispensará o exame de Pedido de
Ressarcimento, se coincidirem em seus montantes crédito requerido e débitos a
compensar. Contrário senso, o pedido de ressarcimento sempre será examinado,
independentemente do momento em que o faça a autoridade competente, o que não
ocorre com a declaração de compensação que poderá ser homologada tacitamente. Se o
interesse do contribuinte é de que seja declarada a homologação tácita, há de se verificar
a ocorrência do instituto previsto na Lei no 9.430, de 1996, ainda mais porque é questão
de ordem pública e deve sempre ser apreciada pela autoridade administrativa, ainda que
não mencionada pelo contribuinte.
Em não havendo previsão legal para a homologação tácita de pedidos de ressarcimento
e provado que não houve homologação tácita em relação aos pedidos de compensação,
afasta-se as pretensões da Recorrente.
No mérito, melhor sorte não resta a Recorrente, na medida que seus argumentos para
contrapor-se as glosas realizadas pela fiscalização, foram, desde sua defesa, de ordem
genérica. Explico.
Nos termos da informação fiscal carreada aos autos, constatasse que fiscalização glosou
diversos bens e serviços utilizados pela Recorrente em apuração de crédito, por
entender, nos termos da IN 404/2004 que, referidos itens não se enquadram no conceito
de insumos para fins de creditamento.
Em sua defesa, a Recorrente limitou-se a apresentar teorias sobre a não cumulativa e o
conceito de insumo, sem tratar de nenhuma das glosas especificadamente, motivo que
levou a DRJ declarar prejudicada sua análise.
Em sede recursal, além de reproduzir toda parte teórica a respeito do conceito de
insumo, a Recorrente questiona a decisão recorrida nos seguintes termos:
Segundo se depreende da decisão recorrida, a Delegacia da Receita Federal de
Juiz de Fora - MG, não reconheceu do direito creditório da Recorrente, sob
entendimento de que a esta em sede de Manifestação de Inconformidade (fls.
52/74), “se limita a discorrer de forma geral sobre a não cumulatividade e o
conceito de insumo” e “não apresenta pontos específicos de discórdia” acabando
por julgar prejudicada as suas alegações em sede de Manifestação de
Inconformidade.
No entanto, o Órgão Fazendário Julgador em 1a instância desconsiderou que a
totalidade dos créditos compensados pela Recorrente, decorrem exclusivamente
de créditos tomados pela Recorrente, haja vista a não cumulatividade da
contribuição PIS e da COFINS operada mediante redução da base de cálculo de
tais tributos, com a respectiva dedução de créditos decorrente de insumos
essenciais e relevantes a sua prestação de serviços.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900430/2013-77

(...)
Diante do atual entendimento esposado por este Conselho Administrativo, não
poderia a Fiscalização afastar o creditamento de uma série de produtos e serviços
da Recorrente como o fez, tendo em vista que mesmo que alguns destes não
tenha sido empregado ou consumido diretamente na produção do produto
fabricado pela Recorrente, certo é que em algum fez parte mesmo que
indiretamente da consecução de suas atividades, quais sejam, a fabricação de
estruturas metálicas, a prestação de serviços de engenharia, usinagem, tornearia e
solda, montagem de estruturas metálicas, a realização de obras de montagem
industrial, conforme documentos societários acostados aos autos (fls. 61/69).
Dentre os vários produtos não considerados pela Fiscalização insumos para fins
de creditamento, estão por exemplo os equipamentos de proteção individual
(EPI), os serviços de elaboração de desenhos, a alimentação e o transporte
de empregados em obras de construção civil, monitoramento de segurança,
uniforme, dentre outros.
Ora, seria no mínimo estranho, para não dizer absurdo, considerar que tais
produtos e serviços não são essenciais ao processo produtivo da Recorrente,
considerando sua atividade.
Como considerar que os produtos e serviços citados acima estão completamente
fora do processo de produção? Como imaginar a produção de estruturas
metálicas sem a presença dos EPI’s, utilização de uniforme, sem os serviços de
elaboração de desenhos das peças ou até mesmo a alimentação e o transporte dos
empregados até à obra?
Ora! Todos os itens citados a título de exemplo e desconsiderados pela
Fiscalização para fins de creditamento, são, na verdade, itens essenciais e de total
relevância no processo produtivo da Recorrente.
Em que pese todo o esforço despendido pela Recorrente para tentar demonstrar seu
direito, constatasse que a mera indicação de itens glosados pela fiscalização, sem a
efetiva demonstração de uso em seu processo produtivo (prova documental),
desacompanhado, ainda, de indicação precisa quanto a sua utilização e essencialidade
para atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente (argumento especifico de cada
item), não se presta a amparar o direito por ela perseguido, razão pela qual, mantenho a
glosa realizada pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900430/2013-77

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital